Tribunal: TJDFT
Processo: 0752073-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752073-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON LUIZ GOULAO DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: NILAIDE NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERSON LUIZ GOULAO DE ARAUJO JUNIOR contra decisão (ID 257208812) proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de NILAIDE NUNES DE ARAUJO, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões (ID 78732255), sustenta que: 1) a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar valores retroativos eventuais, sendo sua renda bruta habitual de R$ 8.581,77 e líquida de R$ 6.574,45; 2) possui despesas extraordinárias de saúde com dois filhos recém-nascidos prematuros, diagnosticados com Alergia à Proteína do Leite de Vaca - APLV, que necessitam de fórmula especial de aminoácidos (Neocate) ao custo mensal estimado de R$ 3.744,00; 3) sua capacidade financeira encontra-se exaurida pelo custeio de plano de saúde familiar (R$ 2.496,91), financiamento habitacional e empréstimos consignados, o que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo do sustento; 4) a documentação apresentada comprova a hipossuficiência momentânea exigida pela Constituição para a concessão da gratuidade.. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso. No mérito, a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o deferimento do pagamento das custas ao final do processo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). O perigo de dano é evidente. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A manutenção da ordem, sem a análise definitiva do mérito recursal, impõe ao agravante o risco iminente de extinção do processo, o que representa obstáculo intransponível ao acesso à justiça e à tutela dos interesses da curatelada. Igualmente, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. O juízo considerou a renda bruta do servidor público, incluídos valores retroativos e eventuais, como parâmetro de capacidade financeira absoluta. Por outro lado, em cognição sumária, há elementos indicativos da hipossuficiência do autor, que permitem a concessão da antecipação da tutela recursal. Os contracheques anexados demonstram que, apesar da renda bruta considerada pelo juízo de origem, a remuneração líquida do agravante gira em torno de R$ 6.574,45. O valor encontra-se bastante comprometido por dívidas diversas, as quais incluem financiamento habitacional de R$ 1.167,90 e múltiplos empréstimos consignados, com parcelas de R$ 2.166,96, R$ 1.584,28 e R$ 1.021,12. A soma desses descontos consome quase a totalidade da remuneração. Além disso, há demonstração de despesas extraordinárias de saúde com os filhos recém-nascidos prematuros, diagnosticados com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), que demandam o uso contínuo de fórmula especial de alto custo. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para dispensar o agravante do recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator